Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO.

1. A pretensão executória relaciona-se com o início do cumprimento de sentença, enquanto que a prescrição intercorrente se dá no curso do processo de execução ou do cumprimento de sentença.

2.No que se refere ao título judicial, é desnecessária a prévia intimação do credor para dar início ao cumprimento de sentença para o começo da contagem do prazo prescricional.

3.Na prescrição intercorrente, transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo de execução, reinicia-se a contagem do prazo prescricional.

4. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

5.Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.